Tribunal: TJDFT
Processo: 0709583-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO RÉU. TAXATIVIDADE MITIGADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de Patos de Minas/MG. A ação originária versa sobre cobrança de quantia certa decorrente de contrato verbal de empréstimo entre particulares.
II. Questão em discussão
2. Discute-se o cabimento do agravo de instrumento, bem como a validade e eficácia de suposta cláusula de eleição de foro, ainda que verbal, e sua repercussão na fixação da competência territorial para o processamento da ação de cobrança. A agravante sustenta que o contrato foi firmado em Brasília/DF, local que deveria prevalecer como foro competente.
III. Razões de decidir 3. O colendo STJ, no REsp 1.704.520/MT, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Tema 988. Haveria significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando prejuízos aos jurisdicionados e ao próprio sistema de justiça civil eventual hipótese de cassação de sentença por incompetência, de forma que tenho como cabível o agravo de instrumento.
4. O contrato em questão é verbal. À luz do art. 327 do Código Civil, o pagamento deve ocorrer no domicílio do devedor, salvo convenção em contrário, o que não se verifica no caso.
5. O art. 53, III, “d”, do CPC, reforça essa diretriz ao fixar como competente o foro do local de cumprimento da obrigação.
6. Assim, correta a decisão que reconheceu a competência do foro de Patos de Minas/MG, domicílio da parte ré.
IV. Dispositivo Recurso conhecido e desprovido.